Tribunal: TJBA
Processo: 8062424-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8062424-87.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE/EMBARGANTE: ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO

ADVOGADO: ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO

AGRAVADOS/EMBARGADOS: ESPÓLIO DA ANGIVALDO ALMEIDA FERREIRA
E OUTROS
(3)

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Adilson José Santos Ribeiro, contra acórdão proferido em Agravo Interno, que manteve decisão monocrática de inadmissão de Agravo de Instrumento interposto
ante a
decisão que indeferiu a produção de provas em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, ajuizada
em face da
Espólio de Angivaldo Almeida Ferreira e outros.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. O conhecimento parcial dos Embargos justifica-se, porque as alegações d
o

E
mbargante ultrapassam os limites da decisão
guerreada
, ao pretender discutir diretamente o mérito da decisão de primeiro grau.

5. O acórdão
hostilizado
analisou de forma suficiente e fundamentada a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC, afastando a aplicação da taxatividade mitigada por ausência de demonstração de urgência.

6
. A insurgência do
Recorrente
configura mera inconformidade com o resultado, sem caracterizar qualquer dos vícios formais autorizadores da via integrativa, motivo pelo qual os
A
claratórios não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos em parte e rejeitados.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 932, III

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI nº 0321870-57.2019.8.21.7000, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 26.01.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.621.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento
nº 8062424-87.2024.8.05.0000
,
figurando como Embargante

ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO
, sendo
Embargados o

ESPÓLIO DA ANGIVALDO ALMEIDA FERREIRA
e
OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.